Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716707-48.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAN BARBOSA DE ANDRADE APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WILLIAN BARBOSA DE ANDRADE contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos dos embargos de terceiro, opostos em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em face do princípio da causalidade, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários dos advogados do embargado, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 10, do Código de Processo Civil (ID 19595895). Em suas razões recursais (ID 19595899), o apelante sustenta não ter condições de suportar o encargo da sucumbência. Salienta que o processo tratou do seu único imóvel e sua filha acabou de nascer. Ressalta que está enfrentando dificuldades devido à crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19 e que não conseguiria suportar uma condenação em torno de R$20.000,00. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, a fim de suspender a cobrança das custas processuais e honorários de sucumbência, e, no mérito, para confirmar a liminar. Preparo não recolhido, tendo em vista o objeto do recurso. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID ). Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para conferir o efeito requerido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. No caso dos autos, a primeira sentença proferida indeferiu a gratuidade de justiça, consoante trecho a seguir (ID 12961746): Por fim, os documentos trazidos com a inicial não são suficientes para demonstrar que o embargante faz jus ao beneplácito da gratuidade de justiça, de modo que o pagamento das despesas processuais não colocará à deriva sua subsistência ou de sua família. Ao apresentar o primeiro recurso de apelação (ID 12961748), o qual ensejou a cassação da sentença de ID 12961746, para comprovar sua hipossuficiência, o autor se limitou a juntar os mesmos documentos apresentados na petição inicial. Todavia, recolheu preparo recursal (ID 12961771). Naquela oportunidade, diante da aceitação do indeferimento da benesse da gratuidade, tendo em vista o pagamento do preparo, o pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido, consoante trecho do acórdão de ID 15291238: Inicialmente, consigne-se que o pedido de concessão de gratuidade de justiça não merece prosperar. Isso porque, a despeito de o Magistrado ter indeferido o pedido de gratuidade de justiça e o apelante, reiterando a pretensão, afirmar que não dispõe de condições para se responsabilizar pelo pagamento das custas e despesas processuais, há comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID 12961771). Diante deste contexto, sobretudo pelo recolhimento do preparo, depreende-se fato impeditivo do poder de recorrer, neste tópico, consistente na aquiescência da parte com o indeferimento da justiça gratuita. Assim, a apelação, na parte em que trata da justiça gratuita, não deve ser conhecida, conforme determina o artigo 1.000, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Destaque-se que, ainda que se tratasse de pedido relativo apenas à fase recursal, haveria patente ausência de interesse recursal, porquanto o preparo já foi recolhido. Assim, não conheço do recurso quanto à irresignação acerca do indeferimento do benefício da justiça gratuita e, nos tópicos remanescentes, conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos processuais. No caso dos autos, apesar de o apelante ter juntado a declaração de miserabilidade jurídica (ID 12961767 e 12961693), verifica-se que o benefício foi indeferido, não tendo sido o recurso de apelação interposto conhecido nesta parte, com o posterior trânsito em julgado. No caso de discordância, deveria a parte ter interposto o competente recurso. É inegável a possibilidade de reiteração do pedido justiça gratuita, desde que não baseado em igual circunstância fática. Portanto, é cabível a reformulação do pleito de gratuidade de justiça, mas compete ao requerente comprovar cabalmente a alteração da sua situação financeira. Contudo, na hipótese em tela, o autor não apresenta nenhum documento que comprove sua condição financeira. Trata-se, na verdade, de tentativa de alterar a coisa julgada. Ademais, ainda que fosse superada esta questão, analisando os documentos juntados aos autos antes do indeferimento do benefício, constata-se a presença de extratos bancários dos meses de agosto, setembro e outubro de 2019 (ID 12961763), emitidos pelo Banco de Brasília, que demonstram recebimento de pagamentos mediante TED com valores variados. Ao somar os valores totais, tem-se uma receita mensal média de mais de R$9.000,00, superando em muito a média auferida pelos trabalhadores assalariados brasileiros. Acrescente-se a isso o fato de que o apelante, ao tentar comprovar seus gastos, apresenta despesas inferiores a R$3.000,00, consistentes em fatura de cartão de crédito do Banco Votorantim (R$2.479,77 – ID 12961769) e uma fatura de Telefone/TV/Internet (ID 271,82 – ID 12961770), relativas ao mês de dezembro de 2016. Assim, nessa análise prefacial, não há como reconhecer a hipossuficiência financeira da parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, bem como INDEFIRO a gratuidade de justiça para o presente recurso. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator